Tribunal: TJPA
Processo: 0007109-16.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007109-16.2019.8.14.0008

APELANTE: GUILBER OLIVEIRA SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMENDATIO

LIBELLI
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, ao proceder à
emendatio

libelli
, afastou a imputação de roubo por insuficiência de provas e condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), fixando pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da reclassificação jurídica e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da
emendatio

libelli
configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
emendatio

libelli
, nos termos do art. 383 do CPP, autoriza a reclassificação jurídica dos fatos sem alteração da narrativa fática, inexistindo violação ao princípio da correlação ou prejuízo à defesa quando os fatos já constam da denúncia e foram objeto de instrução.

O porte de arma de fogo estava descrito na inicial acusatória e foi amplamente debatido, não havendo surpresa ou restrição ao contraditório.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão de arma de fogo municiada em poder do réu.

A autoria encontra respaldo na confissão judicial do acusado e nos depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo.

O delito do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte irregular da arma, sendo desnecessária demonstração de resultado naturalístico.

Conjunto probatório coeso e suficiente, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A
emendatio

libelli
não configura cerceamento de defesa quando não há alteração dos fatos descritos na denúncia.

A confissão do réu, aliada a depoimentos policiais coerentes e prova material, é suficiente para embasar condenação por porte ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 383 e 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2315995/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0007109-16.2019.8.14.0008

APELANTE: GUILBER OLIVEIRA SEABRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
GUILBER OLIVEIRA SEABRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença (ID 33162782) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que, ao proceder à
emendatio libelli
, desclassificou a imputação originária e o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento em regime inicial aberto.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, substituiu a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) penas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, bem como, concedeu ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 33162730), no dia 08/08/2019, por volta das 19:00 horas, em via pública, na rodovia Moura Carvalho, na Comarca de Barcarena/PA, o recorrente
GUILBER OLIVEIRA SEABRA
, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Jackson dos Santos Silva.

A vítima Jackson dos Santos Silva estava conduzindo sua motocicleta pela citada rodovia, quando foi abordado por duas pessoas que estavam em uma motocicleta POP vermelha, sendo que o carona desceu do veículo e de arma em punho subtraiu a motocicleta da vítima, em seguida todos fugiram do local, seguindo na mesa rodovia.

Após a ocorrência dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar e relatou o fato delituoso, bem como, forneceu todas as características dos nacionais envolvidos no ato delituoso.

Em ato contínuo, os policiais militares realizaram diligências pelas redondezas e encontram o Apelante ainda de posse da arma de fogo utilizada no assalto, sendo procedida a prisão em flagrante deste com posterior encaminhamento à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

O MPE de 1º grau denunciou o recorrente
Guilber Oliveira Seabra
pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP (ID 33162730).

Denúncia recebida em 04/09/2019 (ID 33162742).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 33162782) em 23/05/2023, onde, utilizando do instituto da
emendatio libelli,
atribuiu definição jurídica diversa,

afastou a imputação de roubo por insuficiência probatória, mas reconheceu a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, aplicando a reprimenda acima descrita, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Guilber Oliveira Seabra
interpôs Recurso de Apelação em 04/06/2025 (ID 33162798), com razões recursais apresentada em 01/07/2025 (ID 33162805), onde a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade decorrente de cerceamento de defesa, ao argumento de que a aplicação da
emendatio libelli
impediu a adequada manifestação defensiva sobre o novo enquadramento jurídico.

No mérito, a defesa aduz a insuficiência probatória para a condenação, afirmando que o referido
decisum
se baseou exclusivamente na confissão e nos depoimentos de policiais, desacompanhados de elementos autônomos de corroboração, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 33162812), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, rechaçando as alegações defensivas, sustentando que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão da arma, pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e pela confissão do Recorrente. Defende, ainda, a regularidade da
emendatio libelli
, porquanto não houve alteração dos fatos descritos na denúncia, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, ao final pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 33638517), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pleito defensivo, asseverando que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, destacando o valor probante dos depoimentos policiais quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, bem como a possibilidade de aplicação da
emendatio libelli
sem configuração de cerceamento de defesa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

DA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

A defesa postula a absolvição do apelante
Guilber Oliveira Seabra
, argumentando que a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se amparou em um conjunto probatório frágil, supostamente limitado à confissão do acusado e aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

Sustenta a defesa que os elementos mencionados, isoladamente, seriam insuficientes para gerar a certeza necessária a um decreto condenatório.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória não merece prosperar.

A decisão do juízo de primeiro grau está firmemente alicerçada em um conjunto de provas coeso, robusto e harmônico, que não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à materialidade e à autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

A materialidade delitiva é incontestável e está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 33162731), que atesta a apreensão de um revólver calibre .38, municiado, encontrado em poder do Apelante no momento da abordagem policial.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado pela doutrina como um delito de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo penal, como “portar, manter sob guarda ou ocultar”, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico ou da demonstração de um perigo concreto à coletividade.

De modo que, a posse do artefato bélico, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, por si só, preenche todos os elementos do tipo penal. Cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). GUARDA MUNICIPAL. PORTE FORA DE SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADAS. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa alegou nulidade por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, sustentando possuir autorização para porte em razão de ser guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta ou desprovida de justa causa; (ii) estabelecer se o porte de arma de fogo por guarda municipal fora de serviço, sem autorização da Polícia Federal, configura o delito do art. 14 da Lei 10.826/03. III. RAZÕES DE DECIDIR A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição do fato criminoso, qualificação do acusado, classificação jurídica e rol de testemunhas, havendo prova mínima de autoria e materialidade. Após a sentença condenatória, resta preclusa a análise de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
A materialidade é demonstrada por auto de apreensão, laudo balístico e demais provas documentais, que atestam o porte de pistola calibre .380, municiada, em perfeito funcionamento. A autoria é confirmada por depoimentos de policiais militares que presenciaram o réu portando a arma e pela própria confissão do acusado.
O fato de ser guarda municipal não autoriza o porte de arma de fogo fora de serviço sem a devida permissão da Polícia Federal, sendo típica a conduta prevista no art. 14 da Lei 10 .826/03. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00095410920198140040 29906916, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No que tange à autoria, esta também restou inequivocamente demonstrada, não apenas por um único elemento de prova, mas por uma confluência de evidências que se apoiam e se confirmam mutuamente.

A tese defensiva de que a palavra dos policiais não seria suficiente para a condenação não encontra amparo na ordem jurídica. O testemunho de agentes policiais, especialmente quando colhido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui plena validade probatória. A presunção de veracidade e legitimidade de seus atos só pode ser afastada mediante a apresentação de provas concretas de que teriam interesse pessoal na incriminação do acusado ou que agiram com má-fé, o que sequer foi aventado pela defesa no presente caso.

O policial militar Marcelo Nazareno narrou em juízo que, durante diligências para apurar denúncias de roubo, sua guarnição foi alertada por um cidadão sobre um indivíduo que havia abandonado uma motocicleta e estava caminhando com uma arma de fogo em suas partes íntimas. Ao localizarem o suspeito, que correspondia à descrição, este imediatamente se rendeu, e com ele foi encontrado o revólver calibre .38, municiado.

De forma convergente, o policial militar Eder Luiz relatou ter recebido a mesma denúncia de um transeunte, informando as características do suspeito que teria cometido um roubo. Ao abordarem o acusado, confirmaram que ele estava portando a referida arma de fogo.

Desta forma, verifica-se que os depoimentos são claros, detalhados e consistentes entre si, descrevendo de maneira segura as circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do apelante na posse do armamento.

O ponto crucial que sela a certeza da autoria, no entanto, é a confissão judicial do próprio apelante
Guilber Oliveira Seabra
, que durante seu interrogatório em juízo, apresentou sua versão dos fatos, admitiu de forma expressa e inequívoca a prática do núcleo do tipo penal pelo qual foi condenado, qual seja, o porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

O Apelante declarou que, no momento em que foi abordado pelos policiais,
“realmente estava portando uma arma de fogo”
. Tal confissão, realizada perante a autoridade judicial e com a assistência de sua defesa técnica, possui altíssimo valor probatório e corrobora de maneira irrefutável os depoimentos dos policiais.

A tentativa da defesa de qualificar tal confissão como frágil, por ter sido feita em um contexto em que o Apelante negava o crime mais grave de roubo, não diminui sua força em relação ao crime de porte de arma, ao contrário, ao admitir um fato que por si só constitui crime, o réu forneceu ao juízo um elemento de convicção direto sobre sua conduta.

Portanto, a condenação não se baseia em provas frágeis, mas sim em um tripé probatório sólido, qual seja, a prova material, em razão da arma apreendida, a prova testemunhal coesa, demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais, bem como, a confissão judicial do próprio Apelante.

Diante de todo o acervo probatório, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, bem como, não há motivo que justifique o acolhimento da tese de ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, sendo a manutenção do
decisum
a única medida que se impõe.

DA TESE DE NULIDADE PELA APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
:

A segunda tese defensiva ataca a validade do processo, argumentando que a aplicação do instituto da
emendatio libelli
pelo magistrado de piso, na sentença, teria configurado cerceamento de defesa.

Segundo a defesa, toda a sua atuação processual foi direcionada a refutar a imputação de roubo, tendo sido surpreendida com a condenação por crime diverso, qual seja, o de porte ilegal de arma de fogo, sobre o qual não teria podido exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, a referida alegação não merece acolhimento.

A argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada sobre a aplicação dos institutos da
emendatio libelli
e da correlação entre acusação e sentença no processo penal brasileiro.

O artigo 383 do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Mencionado instituto, doutrinaria e jurisprudencialmente conhecido como
emendatio libelli
, materializa o princípio de que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica (capitulação) que a acusação lhes atribui na denúncia.

A situação seria completamente diferente se o juiz tivesse condenado o Apelante com base em um fato não descrito na denúncia. Nesse caso, estaríamos diante da
mutatio libelli
, prevista no artigo 384 do CPP, que exigiria o aditamento da peça acusatória pelo Ministério Público e a abertura de nova oportunidade para a defesa se manifestar e produzir provas. Contudo, não é essa a hipótese dos autos.

Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O magistrado agiu com acerto ao proceder à
emendatio

libelli
, uma vez que não alterou os fatos descritos na denúncia, mas apenas atribuiu-lhes capitulação jurídica diversa, nos termos da autorização dada pelo art. 383 do Código de Processo Penal - CPP. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que não configura violação ao princípio da correlação a readequação típica dos fatos narrados na denúncia pelo magistrado, sendo desnecessária a remessa para aditamento da peça acusatória. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315995 SE 2023/0075266-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)

Desse modo, basta uma simples leitura da denúncia para constatar que a circunstância fática que fundamentou a condenação por porte de arma, qual seja, o fato do apelante
Guilber Oliveira Seabra
estar portando uma arma de fogo, estava expressamente descrita na peça acusatória desde o primeiro momento.

A denúncia narra que o crime de roubo teria sido cometido “
mediante grave ameaça perpetrada com a utilização de arma de fogo
”. Logo, o porte e o uso do armamento não são fatos novos ou estranhos à acusação, pelo contrário, constituíam um elemento central da narrativa fática inicial.

Durante toda a instrução processual, tal fato foi amplamente debatido. Os policiais militares foram inquiridos sobre a apreensão da arma, e o próprio Apelante, em seu interrogatório, foi questionado sobre tal circunstância, tendo, inclusive, confessado que portava o referido artefato.

A defesa técnica teve, portanto, todas as oportunidades processuais para contraditar esse fato, para questionar a forma da apreensão, para arguir eventual ilegalidade da prova e para construir as teses que entendesse pertinentes em relação à posse do artefato.

O fato de ter concentrado sua estratégia principal na desconstrução do crime de roubo foi uma escolha defensiva legítima, mas que não elide a realidade de que o fato criminoso de porte de arma, sempre esteve presente e foi objeto de dilação probatória.

Dessa forma, verifica-se que o juízo sentenciante fez apenas concluir que, do conjunto de fatos provados, não era possível extrair a certeza para a condenação pelo roubo, mas que o fato remanescente, de portar a arma de fogo, que estava provado e contido na descrição da denúncia, se amoldava perfeitamente a outro tipo penal, o do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Trata-se de uma aplicação clássica e escorreita da
emendatio libelli
, que não causa surpresa nem prejuízo à defesa, pois a base fática da condenação permaneceu a mesma que foi objeto de todo o processo.

Dessa forma, afasto completamente a tese de nulidade por cerceamento de defesa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Guilber Oliveira Seabra
, pela prática do crime tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, com cumprimento da reprimenda em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026